Tribunal: TJMT
Processo: 1005146-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005146-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO FERREIRA ALVES - CPF: 697.273.841-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005146-17.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCELO FERREIRA ALVES

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PLURALIDADE DE GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA. CÁLCULO PRESCRICIONAL INDIVIDUALIZADO. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO REGULADA PELO SALDO REMANESCENTE. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 110,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO NÃO IMPLEMENTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que declarou extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com base no saldo remanescente unificado das penas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base no saldo global unificado das penas ou de forma individualizada em relação a cada guia de execução penal; (ii) a reincidência impõe o acréscimo de um terço ao prazo prescricional da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3.1. A unificação das penas na execução penal não retira a individualidade das condenações, servindo à organização do cumprimento da pena, à definição do regime e à análise de benefícios, sem transformar condenações autônomas em reprimenda única para fins prescricionais.

3.2. Em caso de pluralidade de condenações, a prescrição da pretensão executória deve observar a pena remanescente de cada guia, isoladamente considerada, nos termos dos arts. 113 e 119 do Código Penal.

3.3. Reconhecida a reincidência, o prazo prescricional da pretensão executória deve ser acrescido de um terço, conforme art. 110,
caput
, do Código Penal, incidindo o aumento sobre o prazo prescricional, e não sobre a pena remanescente.

3.4. Consideradas individualmente as penas remanescentes das guias pendentes e aplicado o acréscimo decorrente da reincidência, não transcorreu o prazo prescricional desde o abandono do cumprimento da pena até a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o prosseguimento da execução penal quanto às guias remanescentes.

Tese de julgamento: “1. A unificação das penas na execução penal não afasta a autonomia das condenações para fins de cálculo da prescrição da pretensão executória. 2. Havendo pluralidade de guias de execução penal, a prescrição deve ser apurada individualmente, com base na pena remanescente de cada condenação. 3. A reincidência impõe o acréscimo de um terço ao prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 110, caput, do Código Penal.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, 110,
caput
, 112, II, 113 e 119.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 627.646/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, HC nº 172.897/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 11.10.2011, DJe 24.10.2011; TJMT, N.U 1033906-10.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.11.2025, DJE 25.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005146-17.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: MARCELO FERREIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela 19ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT (Núcleo de Execução Penal), insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Capital, no Executivo de Pena n. 0013183-17.2009.8.11.0042 que declarou extinta a punibilidade de MARCELO FERREIRA ALVES, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nas suas razões, sustenta o agravante que a prescrição da pretensão executória deve ser aferida de forma individualizada em relação a cada guia de execução penal, e não com base na soma das penas remanescentes.

Aduz ainda que o agravado ostenta a condição de reincidente, circunstância que impõe o acréscimo de um terço ao prazo prescricional.

Afirma que, consideradas individualmente as penas remanescentes das Guias 2 e 3, o prazo prescricional aplicável a cada uma delas seria de 10 anos, 7 meses e 26 dias, de modo que, contado o lapso a partir do abandono do cumprimento da pena, ainda não teria ocorrido a prescrição executória.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução penal [doc. digital n. 345037387].

A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Para tanto, sustenta que, após a unificação das penas, a prescrição deve incidir sobre o quantum remanescente efetivamente exigível do apenado, sendo inaplicável, na execução penal, o art. 119 do Código Penal por analogia em prejuízo do condenado. Subsidiariamente, requer a adoção do critério mais favorável ao agravado.
[doc. digital n.
345037391
]
.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 345037392].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo provimento do recurso acusatório
[doc. digital n. 371612364].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1005146-17.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se está prescrita a pretensão executória em relação às penas remanescentes impostas a MARCELO FERREIRA ALVES, cuja punibilidade foi declarada extinta pelo Juízo da execução penal da Comarca de Cuiabá/MT.

O recurso ministerial
merece provimento
.

Antes de examinar a prescrição, é necessário delimitar o quadro executivo constante dos autos.

Conforme manifestação ministerial juntada antes da decisão agravada, o recuperando possui três guias de execução penal:

Guia 1, identificada pelo n. 0000000-00.0000.0.92.1999, encontra-se totalmente cumprida.

Guia 2, n. 0000000-00.0000.3.67.2008, possui pena remanescente de 2 anos, 2 meses e 1 dia.

Guia 3, n. 0005543-16.2016.8.11.0042, possui pena remanescente de 3 anos, 7 meses e 7 dias. Consta, ainda, que o apenado abandonou o cumprimento da pena em 17/06/2016 e ostenta a condição de reincidente.

A decisão agravada, entretanto, não partiu dessa análise individualizada.

O Juízo de origem considerou que o reeducando fora condenado à pena total de
14 anos, 10 meses e 5 dias
, dos quais teria cumprido
9 anos e 27 dias
, restando pendente o cumprimento de
5 anos, 9 meses e 8 dias
. Com base nesse saldo remanescente unificado, aplicou o prazo prescricional de
12 anos
e declarou extinta a punibilidade quanto às penas privativa de liberdade e de multa.

Entretanto, o raciocínio não se sustenta.

A unificação das penas no processo executivo não transforma várias condenações em uma única reprimenda para todos os efeitos. Ela serve, essencialmente, à organização da execução, à definição do regime de cumprimento e à análise de benefícios, sem suprimir a individualidade das condenações e dos respectivos saldos remanescentes.

No caso concreto, portanto, não se poderia apurar a prescrição a partir do saldo global de
5 anos, 9 meses e 8 dias
, como se as guias pendentes formassem uma única pena.

Diversamente, a análise deve recair, separadamente, sobre as penas remanescentes das Guias 2 e 3, sendo necessário o cálculo individualizado da prescrição.

Isso porque, em caso de pluralidade de condenações, a prescrição da pretensão executória deve observar a autonomia de cada pena.

Essa conclusão decorre da leitura conjugada dos artigos 113 e 119 do Código Penal.

O artigo 113 estabelece que, no caso de evasão ou revogação do livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, enquanto o artigo 119 dispõe que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um,
isoladamente
.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou situação semelhante no HC n. 627.646/PE, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

No julgamento, a Quinta Turma assentou que, embora as penas estivessem unificadas, “
para contagem do prazo prescricional, tem-se que cada pena prescreve individualmente, nos termos do art. 119 do CP
”. Também ficou consignado que, havendo fuga, o marco inicial é a data em que se interrompeu a execução, regulando-se o prazo pelo restante da pena, na forma dos arts. 112, II, e 113 do Código Penal [Conf. HC n. 627.646/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021].

O precedente deixa claro que a unificação das reprimendas não autoriza considerar que todas as penas estejam sendo executadas simultaneamente como uma única sanção.

Ao contrário, as condenações conservam individualidade para fins prescricionais, sob pena de se permitir que um único período de cumprimento produza efeitos indevidos sobre todas as condenações, o que comprometeria a proporcionalidade e esvaziaria a finalidade da soma das penas na execução penal.

Essa orientação se ajusta perfeitamente ao caso.

Aqui, a Guia 1 já está integralmente cumprida, de modo que a discussão remanesce apenas quanto às Guias 2 e 3, cada qual com saldo próprio.

Partindo dessa premissa, a prescrição não deveria ter sido reconhecida com base no saldo unificado da execução, mas sim a partir da pena restante de cada guia, individualmente considerada.

Superada a necessidade de cálculo individualizado, passa-se ao exame do prazo prescricional aplicável às guias remanescentes.

Também assiste razão ao Ministério Público quanto à incidência do acréscimo de 1/3 decorrente da reincidência.

Nos termos do art. 110, caput, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, sendo aumentado de um terço o prazo prescricional se o condenado é reincidente. A reincidência, portanto, repercute na prescrição da pretensão executória, sobretudo ao se considerar que a restrição contida na Súmula 220 do STJ refere-se à prescrição da pretensão punitiva,
não impedindo
a incidência do aumento legal quando se trata de prescrição da pretensão executória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento específico sobre a matéria:

“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EVASÃO. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA QUE IMPLICA EM PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE UM TERÇO NO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 110 DO CP. TERMO FINAL AINDA NÃO ALCANÇADO. ORDEM DENEGADA. I. Nos termos do art. 113 do CP, em caso de evasão ou, ainda, de revogação do livramento condicional, a prescrição será regulada pelo quantum remanescente da pena a ser cumprida. II. Considerando a reincidência do apenado, o prazo prescricional deve ser acrescido em 1/3, sendo que, ao contrário do alegado pela defesa, o aumento não incide sobre a pena imposta, mas sim sobre o prazo prescricional estabelecido conforme os parâmetros estabelecidos no art. 109 do CP.”
(STJ, HC n. 172.897/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe 24/10/2011).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“Ementa: Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Reincidência. Acréscimo de 1/3 sobre o prazo prescricional. Não preenchimento do lapso temporal da prescrição da pretensão executória [...] III. Razões de decidir 1. A reincidência impõe o aumento de 1/3 (um terço) sobre o prazo prescricional da pretensão executória [...] IV. Dispositivo e tese [...] Tese de julgamento: 1. A reincidência impõe o aumento de 1/3 (um terço) sobre o prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 110, § 1º, do CP [...]”
(TJMT, N.U 1033906-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Portanto, reconhecida a condição de reincidente do apenado, o prazo prescricional aplicável às penas remanescentes deve ser acrescido de um terço, não sobre a pena remanescente em si, mas sobre o prazo prescricional apurado a partir dos parâmetros do art. 109, na forma do art. 110,
caput
, ambos do Código Penal.

No caso, a própria manifestação ministerial anterior à sentença indicou que, em relação às Guias 2 e 3, o prazo prescricional, já com o acréscimo de 1/3 pela reincidência, corresponde a
10 anos, 7 meses e 26 dias
.

Fixadas essas premissas, verifica-se que não houve o implemento do lapso prescricional.

A Guia 2 possui pena remanescente de
2 anos, 2 meses e 1 dia
, enquanto a Guia 3 possui pena remanescente de
3 anos, 7 meses e 7 dias
. Em ambas, considerada a reincidência, o prazo prescricional indicado nos autos é de
10 anos, 7 meses e 26 dias
.

O abandono do cumprimento da pena ocorreu em
17 de junho 2016
, conforme manifestação ministerial de primeiro grau. Ainda que se adote esse marco, que é o mais remoto constante dos elementos analisados, o prazo de
10 anos, 7 meses e 26 dias
não havia transcorrido quando proferida a decisão agravada, em agosto de 2025.

Em outras palavras, entre 17 de junho de 2016 e a decisão que declarou extinta a punibilidade transcorreu
lapso inferior
ao necessário para a prescrição executória das penas remanescentes.

A conclusão seria a mesma se considerado o marco de
20 de dezembro de 2016
[data marcada no Sistema SEEU como sendo o marco do descumprimento das condições impostas], mencionado nas razões recursais ministeriais como data de fuga/abandono, pois, por esse critério, o termo final seria ainda mais distante.

O ponto decisivo é que, por qualquer dos marcos indicados nos autos, a prescrição não estava consumada no momento da decisão agravada.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, pois: (
i
) calculou a prescrição com base no saldo global unificado da execução; (
ii
) deixou de examinar individualmente as penas remanescentes das guias pendentes; (
iii
) não aplicou corretamente o acréscimo de 1/3 decorrente da reincidência.

O reconhecimento da prescrição executória, portanto, foi prematuro e fundado em critério de cálculo incompatível com a autonomia das guias remanescentes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO

o recurso de agravo em execução do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e reformar a decisão que declarou extinta a punibilidade de
MARCELO FERREIRA ALVES
, determinando o prosseguimento da execução penal em relação às guias remanescentes, com a adoção das providências cabíveis pelo Juízo da execução, inclusive quanto à renovação ou restabelecimento do mandado de prisão, se ainda pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026